Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante pleiteia a correção de alegada omissão e prequestionamento de normas.

2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.

3. A omissão consiste na falta de manifestação sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais que pudessem infirmar o entendimento do magistrado.

4. A Embargante afirma que “a alegação central do pedido de reforma da r. sentença recorrida não foi enfrentada pelo acórdão recorrido”, mas não aduz à qual “alegação central” omitida no acórdão se refere. 4.1. Da leitura dos embargos de declaração, extrai-se uma argumentação bem genérica sobre o cabimento hipotético do recurso, mas não especifica os trechos do acórdão que contém vícios, tampouco discrimina os argumentos recursais considerados preponderantes e que não foram abordados no julgamento.

5. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.

6. Frise-se que o Código de Processo Civil prevê o prequestionamento implícito no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.